Tribunal: CARF
Processo: 10640.722363/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA.
Nos casos de apuração de omissão de rendimentos e de glosa de deduções, o fato gerado do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, de período anual, e consubstancia-se em 31 de dezembro do ano-calendário da correspondente declaração de ajuste anual.
Aplicação da Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA OS FATOS GERADORES OCORRIDOS EM FEVEREIRO/2.013 E EM MARÇO/2.013.
O fato gerador do ganho de capital é de periodicidade mensal e não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos dos ganhos de capital com fatos geradores em 28/02/2.013 e em 31/03/2.013, decorrentes da alienação de quotas de capital social de empresa, o respectivo lançamento decorrente da omissão de ganhos de capital é de ofício, o que desloca o início da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para 01/01/2.014, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, expirando, portanto, o prazo decadencial em 31/12/2.018.
Aplicação da Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Não tendo o recorrente comprovado as origens dos créditos bancários objeto da presente autuação, deve ser mantida a omissão de rendimentos em análise.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE LIVRO- CAIXA. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 RICARF
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Invocação da figura do confisco, é vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LIVRO CAIXA. MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que autorizaria a qualificação da multa quando não se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722363/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ROGER SILVA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
E GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA.
Nos casos de apuração de omissão de rendimentos e de glosa de deduções, o
fato gerado do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, de período
anual, e consubstancia-se em 31 de dezembro do ano-calendário da
correspondente declaração de ajuste anual.
Aplicação da Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA OS FATOS GERADORES
OCORRIDOS EM FEVEREIRO/2.013 E EM MARÇO/2.013.
O fato gerador do ganho de capital é de periodicidade mensal e não tendo o
contribuinte efetuado os recolhimentos dos ganhos de capital com fatos
geradores em 28/02/2.013 e em 31/03/2.013, decorrentes da alienação de
quotas de capital social de empresa, o respectivo lançamento decorrente da
omissão de ganhos de capital é de ofício, o que desloca o início da contagem
do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para 01/01/2.014, primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
expirando, portanto, o prazo decadencial em 31/12/2.018.
Aplicação da Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722363/2017-74
Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Não tendo o recorrente comprovado as origens dos créditos
bancários objeto da presente autuação, deve ser mantida a omissão de
rendimentos em análise.
GLOSA
PARCIAL
DA
DEDUÇÃO
DE
LIVRO-
CAIXA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que
devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Invocação da figura do confisco, é vedado aos membros das turmas de
julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se já houver decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LIVRO CAIXA. MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da
Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. Inexiste o dolo que autorizaria a qualificação da multa quando não
se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Fl. 4000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 3906/3949) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 10/07/2.018, o Auto de
Infração de fls. 2.858 a 2.922, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2.014, 2.015 e 2.016 (anos-calendário 2.013, 2.014 e 2.015, respectivamente), por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 916.090,97, dos
quais R$ 349.516,30 correspondem a imposto, R$ 428.620,64, a multa proporcional, e
R$ 137.954,03, a juros de mora, calculados até julho/2.018.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls. 2.880 a 2.922) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 2.861 a 2.863), o procedimento teve origem na apuração das
seguintes infrações:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, durante o anos-calendário
2.013, em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras,
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Ano-calendário
Infrações (R$)
Multa (%)
2.013

334.248,81

75,00
Enquadramento legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2.013 e 31/12/2.013:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 a art. 58 da Lei no 10.637/2.002 c/c art. 106, inciso I,
da Lei no 5.172/1.966 e art. 42 da Lei no 9.430/1.996; art. 1o, inciso VII e parágrafo
único, da Lei no 11.482/2.007, incluído pela Lei no 12.469/2.011.
2.2-
OMISSÃO
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕES/QUOTAS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES
Omissão de ganhos de capital auferidos na alienação de quotas de capital social de
empresa não negociadas em bolsa de valores
Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Fato Gerador
Infrações (R$)
Multa (%)
28/02/2.013

207.696,77

75,00
31/03/2.013

29.769,69

75,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2.013 e 31/03/2.013:
Art. 21 da Lei no 8.981/1.995; arts. 117, 118, 122, inciso I, e §§ 10 a 30, 123, 124, 126 a
132, 133, parágrafo único, 135, 137, 138, 140 e 141 do RIR/99; art. 2o da Medida
Provisória no 16/2.001, convertida pela Lei no 10.426/2.002; art. 2o, § 7o, da Lei no
11.033/2.004.
2.3- DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa.
Ano-calendário
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
2.013

217.306,02

150,00
2.014

297.848,50

150,00
2.015

292.037,92

150,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2.013 e 31/12/2.013:
Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do RIR/99; art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no
11.482/2.007, incluído pela Lei no 12.469/2.011;
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2.014 e 31/12/2.014:
Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do RIR/99; art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no
11.482/2.007, incluído pela Lei no 12.469/2.011;
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2.015 e 31/12/2.015:
Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do RIR/99; art. 1o, incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei
no 11.482/2.007.
3. Cientificado do Auto de Infração em 19/07/2.018 (fl. 3.037), o contribuinte, por
intermédio de seus representantes legais (fls. 3.066, 3.067, 3.845 e 3.847), apresentou,
em 20/08/2.018 (fls. 3.045, 3.068 e 3.069), a impugnação de fls. 3.045 a 3.065,
acompanhada dos documentos de fls. 3.070 a 3.836, alegando, em síntese, que:
I- DA SUJEIÇÃO PASSIVA DA SRA. FERNANDA ARAÚJO DE MENEZES.
DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA CONJUNTA
3.1- sua cônjuge, Sra. Fernanda Araújo de Menezes, foi considerada responsável
solidária, por supostamente possuir interesse comum ou ter participado dos atos que
conduziram à presente autuação e, independentemente da absoluta ausência de suporte
legal para a inclusão da citada cônjuge como co-responsável pelos créditos tributários
lançados em face do Impugnante, esclarece que o casal exerceu a opção de apresentação
de defesa única ao lançamento em análise;
Fl. 4002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

II- DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO REFERENTE AOS FATOS
GERADORES OCORRIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2.013 A JUNHO
2.013
3.2- o crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro de
2.013 a junho de 2.013, constituído pela Autoridade Tributária em 19/07/2.018,
encontra-se fulminado pela decadência, uma vez que o respectivo lançamento foi
efetuado após o prazo quinquenal decadencial previsto no art. 144 c/c art. 150, § 4o,
ambos do CTN;
3.3- o Impugnante realizou a apuração do Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF
mediante a utilização da sistemática de Livro-Caixa, nos termos do art. 75 do
Regulamento do Imposto de Renda (reproduz o citado artigo),e, ademais, a partir da
edição da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1.988, os rendimentos auferidos pelas
pessoas físicas, bem como os acréscimos patrimoniais a descoberto, passaram a estar
sujeitos à tributação mensal na medida em que auferidos (reproduz o art. 1o, o § 4o, do
art. 2o, bem como o art. 5o, todos da Lei no 7.713/1.988);
3.4- desta forma, a Lei no 7.713/1.988 promoveu profunda alteração no ordenamento
jurídico tributário, abolindo o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física pelo
regime de declaração (art. 147 do CTN) e instituindo o lançamento por homologação,
nos termos do art. 150 do CTN (reproduz os arts. 9o, 10 e 11, todos da Lei no
8.134/1.990, bem como os arts. 5o, parágrafo único, 7o, 8o e 15, incisos I e II, todos da
Lei no 8.383/1.991);
3.5- tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a sua
constituição é de até 5 (cinco) anos contados a partir do mês da ocorrência do respectivo
fato gerador, com ressalva dos casos em que comprovadamente tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação, ou seja, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos a partir da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, previsto no art. 150, § 4o,
do CTN, não mais poderia a Autoridade Tributária efetuar o lançamento (reproduz
ementas de Acórdão do CARF e de Acórdão do TRF-4);
3.6- destarte, o Recorrente faz jus ao reconhecimento da decadência do lançamento dos
créditos tributários relativos aos fatos geradores que remontam às competências de
01/2.013, 02/2.013, 03/2.013, 04/2.013, 05/2.013 e 06/2.014 (leia-se 06/2.013),
correspondentes tanto à omissão de receitas, quanto ao imposto devido a título de ganho
de capital na alienação de bens e direitos e, ainda, decorrentes da glosa de despesas em
regime de apuração do Livro Caixa, razão pela qual deve ser decretada a extinção
desses específicos lançamentos, tudo sob pena de expressa e formal violação ao
disposto no § 4o do art. 150 c/c art. 156, inciso V e, ainda, art. 144, todos do Código
tributário Nacional;
III- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RELATIVOS AOS PAGAMENTOS
EFETUADOS PELAS EMPRESAS SAÚDE BARREIRO LTDA, CENTRO
MÉDICO CONTAGEM, CENTRAL DE SAÚDE IBIRITÉ E CLÍNICA MÉDICA
ALTEROSA. DA DESCONSIDERAÇÃO, POR PARTE DO FISCO, DE QUE
TAIS RECEITAS JÁ HAVIAM SIDO RECONHECIDAS E OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO PELA EMPRESA CRONOS DIAGNÓSTICOS LTDA. DA
IMPROCEDÊNCIA DOS CORRESPONDENTES LANÇAMENTOS
3.7- a Autoridade Fiscal, ao efetuar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
com base na existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
deliberadamente ignorou que os valores depositados na conta do Impugnante pelas
empresas Saúde Barreiro Ltda, Centro Médico Contagem, Central de Saúde Ibirité e
Clínica Médica Alterosa já haviam sido reconhecidos contabilmente e oferecidos à
tributação pela empresa Cronos Diagnóstico Ltda, sob o argumento absolutamente
ilegal de que tal oferecimento à tributação teria ocorrido após o início da respectiva ação
Fl. 4003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

fiscal, razão pela qual não seria, a seu ver, válido (reproduz trechos do Relatório Fiscal,
constante às fls. 2.891, 2.892 e 2.893);
3.8- tal entendimento adotado pela Autoridade Fiscal não tem como subsistir, uma vez
que os recursos depositados na conta do Impugnante referiam-se a depósitos efetuados
pelas citadas empresas em contraprestação a serviços executados pela empresa Cronos
Diagnósticos Ltda, que foram depositados diretamente na conta da pessoa física do
Recorrente a pedido da própria Cronos, para amortização de saldos de mútuo em aberto
com o contribuinte, conforme Contrato de Abertura de Crédito Rotativo ajustado entre
essas mesmas partes;
3.9- tais pagamentos, realizados pelas referidas fontes pagadoras em contraprestação à
realização de inúmeros exames de diagnóstico em favor de associados das citadas
clínicas populares, envolviam a utilização dos equipamentos especializados da empresa
Cronos, na medida em que o Impugnante apenas possui um único equipamento de
realização de exames diagnósticos, fato esse que, por si só, evidencia o equívoco da
autuação ora combatida, ainda que os pagamentos por tais serviços tenham sido
direcionados ao Impugnante, a pedido da própria Cronos;
3.10- o Impugnante esclareceu à Fiscalização que ajustou com a empresa Cronos
competente Contrato de Crédito Rotativo, por intermédio do qual o contribuinte
responsabilizou-se por prover aquela empresa, em havendo necessidade, de recursos
necessários para o desenvolvimento de suas atividades, fato inclusive reconhecido e
acatado pela Autoridade Fiscal, conforme pode ser verificado no relatório que
acompanha a autuação e, por isso mesmo, é absolutamente regular e corriqueiro que a
empresa Cronos tenha solicitado que os depósitos fossem realizados diretamente na
conta do Suplicante, seu sócio, em reembolso ou amortização parcial dos créditos
aportados por ele na citada sociedade;
3.11- ademais, os valores pagos pelas citadas empresas à Cronos foram efetivamente
reconhecidos e tributados pela citada sociedade, tendo sido, inclusive, recolhidos os
impostos correspondentes, conforme documento anexo, tendo a Cronos reconhecido
tardiamente as referidas receitas mediante retificação da DIPJ sem qualquer mácula de
má-fé em tal ato, visto que a Cronos não estava sendo fiscalizada e, tampouco, havia
mandado de Procedimento Fiscal formalizado em face da mesma;
3.12- dessa forma, não há que se falar em omissão de receita afeita aos valores
recebidos em conta-corrente pelo Impugnante, decorrentes de depósitos realizados pelas
empresas Saúde Barreiro Ltda, Centro Médico Contagem, Central de Saúde Ibirité e
Clínica Médica Alterosa, por solicitação da Cronos Diagnósticos Ltda, na medida em
que as referidas receitas são de titularidade da empresa Cronos, tendo sido devidamente
oferecidas por ela à tributação, e somente foram depositadas em conta-corrente do
Impugnante em razão da existência de contrato de crédito rotativo ajustado entre as
partes, já reconhecido pela Autoridade Fiscal, razão pela qual requer sejam julgados
improcedentes os respectivos lançamentos, para todos os efeitos de direito;
IV- DO LANÇAMENTO EFETUADO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEDUÇÃO
INDEVIDA DE LIVRO CAIXA- DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS
TRIBUTÁRIAS VIGENTES. DA MERA PRESUNÇÃO ASSUMIDA PELA
AUTORIDADE FISCAL. DA NULIDADE QUE SE IMPÕE
3.13- a Autoridade Tributária ao efetuar a glosa de despesas lançado pelo Impugnante
em seu Livro Caixa, referentes aos anos-calendário 2.013, 2.014 e 2.015 (exercícios
2.014, 2.015 e 2.016, respectivamente), no montante de R$ 630.131,23, adotou, sem
qualquer embasamento legal, critério pessoal e subjetivo de rateio de gastos que
considera comuns entre a pessoa física do Impugnante e a empresa Cronos diagnósticos
Ltda, em detrimento do rateio ajustado entre essas mesmas partes, que repartia tais
despesas na proporção de 45% para o contribuinte e 55% para a Cronos (reproduz
trechos do Relatório Fiscal, às fls. 2.898, 2.900, 2.901, 2.903 e 2.904);
Fl. 4004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

3.14- o critério de rateio pelo faturamento bruto, adotado pela fiscalização, além de ser
desprovido de qualquer respaldo legal e ser inconsistente para com a especificidade das
atividade exercidas pelo Impugnante, é incoerente, na medida em que, embora o fiscal
tenha procedido á soma das receitas destinadas á pessoa física do Impugnante e á
empresa Cronos para fins de autuação, não fez o mesmo com as suas despesas,
impedindo, assim, que o contribuinte se apropriasse, proporcionalmente, das despesas
assumidas pela empresa Cronos Diagnósticos para execução daquelas atividades de
interesse comum;
3.15- cumpre frisar que o Impugnante e a Sra.Fernanda são médicos e sócios da
empresa Cronos Diagnósticos Ltda, com participação de 50% (cinqüenta por cento) da
referida sociedade para cada um, a qual possui atuação predominante na prestação de
serviços de diagnóstico por imagem;
3.16- ocorre que, não obstante a prestação dos serviços pelo Impugnante e sua esposa
ocorra, majoritariamente, por intermédio da referida sociedade, certo é que o
faturamento do convênio Unimed é realizado exclusivamente pela pessoa física do
Recorrente, visto que tal cooperativa impõe que o serviço seja executado e faturado
exclusivamente pela pessoa física do cooperado, conforme destacado pela Autoridade
Tributária em seu Relatório Fiscal, à fl. 16 (fl. 2.895 dos autos);
3.17- apenas por força da imposição da Unimed, o Impugnante realiza a apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física decorrente dos serviços por ele fretados àquela
cooperativa, mediante a utilização da sistemática do Livro-Caixa, que lhe permite
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção dessas específicas atividades e, ainda, a remuneração de
seus empregados e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, no termos do art.
75 do Regulamento do Imposto de Renda;
3.18- ressalte-se, ainda, que o Impugnante, ao efetuar a dedução das suas despesas,
sempre realizou o rateio dessas despesas com a empresa Cronos, já que ambos utilizam
o mesmo espaço físico para prestar seus serviços e compartilham, ainda, de
colaboradores, materiais e itens de consumo necessários à prestação do serviço,
seguindo à risca o critério de assunção de despesas por cada um, nos termos do art. 76
do Decreto no 3.000/1.999;
3.19- portanto, é inegável que a utilização, por parte do Impugnante, da sistemática do
Livro-Caixa e do rateio adotado por ele encontra total respaldo na legislação vigente,
por guardar direta correlação com os custos necessários para a prestação de serviços, ao
contrário do critério adotado pela Fiscalização, que optou por defender que “a melhor
forma de rateio das despesas a ser utilizado seria o faturamento bruto”, entendimento
esse que, além de partir de premissas exclusivamente presuntivas, desconsidera a
realidade da tabela de remuneração praticada pela Unimed e pelos demais convênios,
absolutamente desigual;
3.20- equivoca-se completamente a Autoridade Fiscal, ao afirmar que “Na atividade
exercida de diagnósticos por imagem, as remunerações custeadas pelos planos de saúde
em geral são muito similares e existe uma enorme gama de clientes com os mais
diversos tipos de exames realizados”, pois ignora ou desconhece o fato de que a Unimed
é o convênio que pratica tabela com menor remuneração por procedimento, conforme
poder-se-ia verificar da tabela comparativa elaborada para o ano de 2.017 (o
contribuinte apresenta tabela discriminando vários exames e os respectivos valores
pagos pela Unimed, bem como a média das importâncias pagas pelos demais
Convênios- fls. 3.055 e 3.056);
3.21- a simples análise da tabela acima (fls. 3.055 e 3.056) evidencia a diferença dos
valores pagos pela Unimed e pelos outros convênios, já que, com exceção do exame
Doppler de Carótidas e Vertebrais, a tabela da Unimed é, no mínimo, 20 % (vinte por
cento) inferior a dos outros planos, sendo que para alguns exames tal variação chega a
Fl. 4005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

ser de 144% (cento e quarenta e quatro por cento) inferior ao valor médio pago pelos
demais convênios;
3.22- simples comparativo entre o faturamento da Cronos Diagnósticos (por outros
convênios) e do Impugnante (exclusivamente pela Unimed), relativo a 3 (três) meses do
ano de 2.013 demonstra a absoluta impropriedade do critério adotado pela Fiscalização
para o rateio dessas despesas, uma vez que fica evidente que mesmo sendo a Unimed a
maior contratante dos serviços do Impugnante, sua remuneração é bastante inferior à
média dos demais convênios (O Impugnante apresenta tabela comparativa, para os
meses de janeiro, maio e setembro de 2.013, do faturamento e do número de
atendimentos da Unimed e de outros convênios fl. 3.056);
3.23- ou seja, quando se analise o faturamento dos principais convênios ao logo do ano
de 2.013, é possível verificar que, não obstante o número de atendimentos pelo
convênio Unimed seja mais representativo, a soma das receitas advindas dos respectivos
atendimentos à citada cooperativa é sempre menos significativa do que a dos demais
convênios (o Recorrente apresenta tabela comparativa, para o ano de 2.013, do
faturamento e do número de atendimentos da Unimed e de outros convênios- Só Saúde,
Copasa, Cemig, Polícia Militar, Abertta, Amil, São Bernardo, Bradesco e Golden Cross,
bem como o resumo dos atendimentos e do faturamento - fls. 3.056 e 3.057);
3.24- portanto, pela análise do faturamento anual dos principais convênios, é possível
verificar que o faturamento dos outros convênios chega a ser quase o dobro do
faturamento da Unimed, não obstante tenham um volume inferior de procedimentos
contratados, fato igualmente aferível para os anos compreendidos entre 2.014 a 2.016 (o
Impugnante apresenta tabela comparativa, para os anos de 2.014, 2.015 e 2.016, do
faturamento e do número de atendimentos da Unimed e de outros convênios- Golden
Cross, Alliaz, Copasa, Cemig, Polícia Militar, Abertta, Amil, Bradesco e Cassi- fls.
3.057 e 3.058);
3.25- dessa forma, fica evidente que o critério adotado pela Fiscalização, baseado na
receita, é absolutamente inadequado, visto que, conforme demonstrado, os rendimentos
atrelados à Unimed acabaram sendo, em média, 60% (sessenta por cento) menores do
que os referentes aos demais convênios, não obstante o custo respectivo para a
realização de cada procedimento seja igual por paciente, visto que utilizados os mesmos
materiais, equipamentos, profissionais e espaço físico;
3.26- como se não fosse bastante, fato é que a metodologia utilizada pelo Fisco é
também incoerente e contraditória já que, não obstante proceda à soma das receitas
destinadas à pessoa física do Impugnante e a empresa Cronos para fins de autuação, não
faz o mesmo com as despesas, ou seja, impede o contribuinte de apropriar-se
proporcionalmente das despesas assumidas exclusivamente pela empresa Cronos
Diagnósticos;
3.27- se as receitas auferidas, sob a ótica da Fiscalização, são “receitas comuns” entre o
Impugnante e a empresa Cronos, seria razoável, para não dizer lógico, que também
devem ser consideradas “comuns” as suas despesas;
3.28- contudo, o critério adotado pelo Fisco não considerou todas as despesas incorridas
no período, tampouco os inúmeros “custos” comuns que foram apropriados
exclusivamente pela empresa Cronos, tais como aluguel, condomínio, funcionários e
materiais aplicados no serviço material de expediente, material de raios-x,
medicamentos e material hospitalar, que representariam um acréscimo de dedução de
despesas de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) ao Impugnante;
3.29- por todo o exposto, requer sejam julgados improcedentes os lançamento
realizados com base em rateio de despesas levando-se em conta a receita auferida pelo
Impugnante e pela empresa Cronos, na medida em que a Fiscalização deveria ter
Fl. 4006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

adotado, pelo menos, um valor médio de tabela de remuneração praticado entre a
Unimed e os demais convênios, para se alcançar um critério correto de rateio;
3.30- caso se entenda pela manutenção do critério de rateio estabelecido pela
Autoridade Fiscal, requer o Impugnante sejam refeitos os lançamentos em questão com
a correta apropriação proporcional das despesas de responsabilidade da Cronos que
foram ignoradas pela Fiscalização, nos termos da legislação em vigor;
V- DA INDEVIDA GLOSA DE DESPESAS DO LIVRO-CAIXA DO
IMPUGNANTE.DA
OBEDIÊNCIA
AOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
NA
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS
3.31- por outro lado, não há como prevalecer igualmente as glosas realizadas pela
Fiscalização consideradas como “despesas não necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora”, visto que , ao contrário do que faz crer o Fisco, as
despesas glosadas preenchem os requisitos necessários para sua dedução pelo
Impugnante pela sistemática do livro caixa;
3.32- nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/1.990 e do art. 75 do RIR, é permitida a
dedução, pelo contribuinte, das despesas relativas à remuneração paga a terceiros, desde
que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, sendo certo que, em relação às despesas
de custeio, resta um conceito em aberto e que deverá ser analisada a dedutibilidade da
receita em face da atividade exercida por cada contribuinte (reproduz ementas de
Acórdãos do TRF-4);
3.33- se forem analisadas, particularmente, as glosas totais realizadas pela Fiscalização,
é possível verificar que os critérios adotados para tanto foram subjetivos e controversos,
indo de encontro, inclusive, à nossa jurisprudência administrativa e judicial e, como
exemplo, pode ser lembrado o pacífico entendimento acerca da possibilidade de
dedução de despesas com telefone celular, não sendo necessário que o imóvel utilizado
para a atividade profissional seja o mesmo que a residência (reproduz ementa de
Acórdão exarado pelo CARF);
3.34- de outra feita, certo é que não restam dúvidas sobre a possibilidade de dedução de
despesas de funcionários contratados e registrados pelo Impugnante, em face de
expressa disposição legal e, ainda, em razão de compra de material de consumo e
vestuário, visto que são despesas essenciais à manutenção da receita, ainda que sejam
objeto de cupons fiscais, na medida em que há inúmeras Soluções de Consulta que
aceitam a comprovação de receitas e despesas através de cupom fiscal (reproduz a
ementa da Solução de Consulta no 260, de 28/09/2.001);
3.35- ao longo do seu trabalho, é nítido o subjetivismo da Autoridade Fiscal ao realizar
a glosa de algumas despesas apropriadas pelo Impugnante, destacando-se o motivo da
glosa adotado para roupas brancas essenciais à atividade e, ainda, material de
construção (reproduz trechos do Relatório Fiscal- fls. 2.907 e 2.908);
3.36- assim sendo, deverão ser reformadas as glosa efetuadas pelo Fisco, relativas a
telefone celular, funcionários, material de uso e consumo, material de construção,
vestuário e, ainda, todas as glosas realizadas sob o fundamento de que o cupom fiscal
não é documento hábil para comprovar as despesas do Impugnante;
VI- DA INEXISTÊNCIA DE DOLO E/OU MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE NA
UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DO LIVRO-CAIXA. DA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
3.37- não merece prosperar o entendimento firmado pela Autoridade Fiscal, no sentido
de que “não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito passivo que não a de
Fl. 4007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal em
seguidos anos, de modo a evitar seu pagamento, o que evidencia o intuito de fraude e
obriga à qualificação da penalidade”, destinado a justificar a imposição, em face do
Impugnante, da multa de ofício em sua forma qualificada, porquanto o Impugnante, em
nenhum momento, teve intenção de ocultar qualquer informação ao Fisco, procedendo à
apresentação de todos os documentos contábeis e fiscais que se encontravam sob sua
posse;
3.38- em momento algum agiu com a intenção de burlar as normas tributárias vigentes;
muito pelo contrário, o Impugnante seguiu as normas tributárias e até orientações da
Receita Federal do Brasil, no sentido de como promover o cumprimento de suas
obrigações tributárias;
3.39- a maior parte dos lançamentos realizados, sujeitos à multa de ofício qualificada,
decorre do entendimento do Fisco de que seria necessário um rateio de gastos comuns
do estabelecimento entre o Impugnante e a empresa Cronos Diagnósticos Ltda, levando-
se em consideração o critério de faturamento bruto das partes, critério esse que é
controverso e inadequado à realidade do Impugnante, o que, por si só, já seria suficiente
para afastar a aplicação da multa qualificada, sendo que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já fixou o entendimento de que a simples dedução indevida não é
motivo para aplicação da multa qualificada (reproduz ementa de Acórdão do CARF);
3.40- portanto, a aplicação da multa de ofício qualificada é desproporcional e sem
fundamento jurídico, restando evidente, no caso, não existir presença de dolo por parte
do Impugnante, com a finalidade de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, das ocorrência do fato gerador e das suas circunstâncias
materiais, necessárias a mensuração, mais apenas e tão somente discordância entre o
critério fixado pela Autoridade Fiscal e o Impugnante, no que tange à dedução de
despesa;
3.41- ademais, a referida exigência exatoria não merece prosperar diante da patente
violação ao art. 150 da Constituição Federal de 1.988, que abraça o Princípio da
Vedação ao Confisco (reproduz o art. 150, caput, e inciso IV, da CF), valendo dizer que
a multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) evidentemente ultrapassa a barreira de
penalidade e, a par de ocasionar irreversíveis danos patrimoniais aos contribuintes,
apresenta-se em inexorável contradição com o princípio constitucional do não-confisco
(reproduz ementa de Acórdão do STF);
3.42- a atuação da Administração Pública, não obstante estar vinculada ao Princípio da
Legalidade, deve sempre ter em mente o Princípio da Razoabilidade ou
Proporcionalidade, que representa a busca pela solução mais razoável para o problema
jurídico concreto, a partir da análise dos parâmetros legais em conjunto com as
circunstâncias sócias, econômicas e culturais envolvidas;
3.43- impõe-se, assim, o afastamento da exigência da multa de ofício qualificada,
porquanto não configurada qualquer conduta tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo que
aqueles erros encontrados pela Fiscalização na dedução do livro caixa não passam de
meras irregularidades fiscais, insuficientes para a configuração do que se define como
sendo “sonegação” ou mesmo “dolo”;
VII- DOS REQUERIMENTOS
3.44- por tudo o que foi exposto, requer seja a presente impugnação conhecida e, ao
final, provida, para efeitos de:
I) seja reconhecida a decadência do lançamento referente aos fatos geradores que
remontam às competências de 01/2.013, 02/2.013, 03/2.013, 04/2.013, 05/2.013 e
06/2.014 (leia-se 06/2.013), relativos tanto á omissão de receitas, quanto ao imposto
Fl. 4008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

devido a título de ganho de capital na alienação de bens e direitos e, ainda, decorrentes
da glosa de despesas em regime de apuração do Livro-Caixa, determinando-se,
conseqüentemente, seja decretada a extinção desses específicos lançamentos, sob pena
de expressa e formal violação ao disposto no § 4o do art. 150 c/c art. 156, inciso V e,
ainda, art. 144, todos do Código tributário Nacional;
II) seja afastado o lançamento relativo a suposta omissão de receitas afeita aos valores
recebidos em conta-corrente pelo Impugnante, decorrentes de depósitos realizados pelas
empresas Saúde Barreiro Ltda, Centro Médico Contagem, Central de Saúde Ibirité e
Clínica Médica Alterosa, por solicitação da Cronos Diagnósticos Ltda, em razão da
existência de contrato de crédito rotativo ajustado entre as partes, já acolhido, inclusive,
pela Fiscalização, ainda mais tendo em vista terem sido referidas receitas reconhecidas e
oferecidas à tributação pela Cronos, conforme comprovado;
III) seja afastado o lançamento relativo à glosa de despesas lançadas no Livro-Caixa do
Impugnante, em razão de nulidade absoluta, por vício de motivação insanável, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas, sendo certo, ademais, que esse órgão
julgador não possui poderes para corrigir ou ajustar o lançamento, sob pena de invadir
competência institucional e funcional privativa da Administração Tributária, nos termos
dos arts. 142 e 149, ambos do CTN; caso entenda-se pela manutenção do critério de
rateio estabelecido pela Autoridade Fiscal, que seja conferido ao Impugnante o direito
ao rateio de despesas assumidas exclusivamente pela Cronos que, no entanto, são
“despesas comuns” entre os mesmos, sob pena de frontal violação ao princípio da
isonomia tributária e segurança jurídica;
V) seja afastada a exigência da multa de ofício qualificada, uma vez não configurada, no
caso em foco, qualquer conduta do Impugnante tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador de tributo, sendo que
aqueles erros encontrados pela Autoridade Fiscal na dedução do Livro-Caixa não
passam de meras irregularidades fiscais, insuficientes para a configuração do que se
define como “sonegação” ou mesmo “dolo” e, ainda, diante da patente ilegalidade
daquela penalidade pecuniária, à luz dos princípios constitucionais do não-confisco e da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo que, eventualmente, acaso entenda-se pela
manutenção da penalidade, requer o Impugnante seja a respectiva multa reduzida, de
maneira a não ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário lançado, já
que referido percentual mostra-se mais que razoável para a reparação das meras
irregularidades do contribuinte;
V) por fim, pretende o Impugnante provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com a
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E GLOSA DA
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS FATOS
GERADORES OCORRIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2.013 A JUNHO/2.013.
Fl. 4009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Nos casos de apuração de omissão de rendimentos e de glosa de deduções, o fato gerado
do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, de período anual, e consubstancia-se
em 31 de dezembro do ano-calendário da correspondente declaração de ajuste anual.
Tendo o contribuinte apresentado a declaração de ajuste anual do IRPF/2.014 (ano-
calendário 2.013) dentro do prazo legal e declarado rendimentos tributáveis que
sofreram retenção de imposto de renda na fonte, o lançamento relativo à omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, por ausência
de dolo, é por homologação, concretizando-se o termo final do prazo decadencial em
31/12/2.018, ou seja, após 5 (cinco) anos contados a partir de 31/12/2.013, data da
ocorrência do fato gerador.
No que tange à glosa da dedução de Livro-Caixa, caracterizado o dolo, o lançamento é
de ofício, correspondendo o termo inicial do prazo decadencial a 01/01/2.015, primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
expirando o prazo decadencial de 5 (cinco) anos em 31/12/2.019. Como os lançamentos
em foco foram efetuados em 19/07/2.018, data da ciência do Auto de Infração, não pode
subsistir a alegação de decadência dos lançamentos relativos a omissão de rendimentos
e a glosa de dedução de Livro-Caixa. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO
DE DECADÊNCIA PARA OS FATOS GERADORES OCORRIDOS EM
FEVEREIRO/2.013 E EM MARÇO/2.013.
O fato gerador do ganho de capital é de periodicidade mensal e não tendo o contribuinte
efetuado os recolhimentos dos ganhos de capital com fatos geradores em 28/02/2.013 e
em 31/03/2.013, decorrentes da alienação de quotas de capital social de empresa, o
respectivo lançamento decorrente da omissão de ganhos de capital é de ofício, o que
desloca o início da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para 01/01/2.014,
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, expirando, portanto, o prazo decadencial em 31/12/2.018.
Desta forma, o lançamento efetuado em 19/07/2.108, referente a omissão de ganhos de
capital, encontra-se dentro do prazo decadencial.
Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Não tendo o Impugnante comprovado as
origens dos créditos bancários objeto da presente autuação, deve ser mantida a omissão
de rendimentos em análise.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE LIVRO- CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Constatado nos autos que o contribuinte utilizou como despesas de Livro-Caixa gastos
efetuados por empresa da qual é sócio e, na medida em que ambos exercem a mesma
atividade profissional de diagnóstico por imagem e ocupam o mesmo espaço físico,
correto o procedimento da Fiscalização ao proceder o rateio das despesas, de acordo
Fl. 4010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

com o faturamento bruto anual de cada um deles. Mantidas, outrossim, as glosas de
despesas sem comprovação, sem identificação do adquirente, bem como de despesas
com bens do imobilizado com durabilidade superior a um ano e, ainda, daquelas
despesas em que não há correlação específica com a atividade do interessado, tais como
despesas de condomínio de empresas distintas da Cronos Diagnósticos, materiais de
construção, roupas de grife, roupas femininas, telefone celular e roupas brancas cujos
cupons fiscais não identificam o adquirente. Glosa mantida.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE QUOTAS DO
CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Na medida em que não foi objeto de expressa impugnação, é de se manter a omissão de
ganhos de capital na alienação de quotas do capital social de empresa, constituindo
matéria incontroversa.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%).
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na conduta do
contribuinte as condições que propiciaram a qualificação da multa de ofício,
consubstanciadas pela tentativa de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador do imposto, é de se manter a multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinqüenta por cento).
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do imposto de renda da
pessoa física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu tributo
resultante da constatação de dedução indevida de despesas de Livro-Caixa, bem como
impôs, com base na constatação de dolo, multa qualificada de 150%, que apresentou
como base de cálculo o correspondente imposto apurado. No que tange, ainda, à
invocação da figura do confisco, refoge à competência da Autoridade Administrativa a
apreciação e a decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos
legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
DO
CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO
EM
CONJUNTO.
Em consonância com a legislação vigente, o cônjuge que apresenta declaração em
conjunto com o contribuinte autuado assume a condição de sujeito passivo solidário, na
medida em que também possui interesse na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal.
Além disso, em relação à autuação em tela, a cônjuge do contribuinte era titular e co-
titular de contas bancárias que deram ensejo à apuração de parte da omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, bem como
era sócia de empresa que efetuou gastos dos quais o contribuinte apropriou-se
indevidamente, dando ensejo à apuração de dedução indevida de despesas de Livro-
Caixa.
Sujeição passiva solidária caracterizada.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade
Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 4011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o protesto pela produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória.
Impugnação Improcedente

03 - Com isso houve a interposição de recurso voluntário às fls. 3.959/3.994
rebatendo os termos da decisão de piso pugnando pela procedência de defesa apresentada, sendo
esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal. Em suas razões recursais o
contribuinte alega em síntese:
(i)
seja reconhecida a decadência operada na espécie quanto ao lançamento de
parte dos créditos tributários formalizados por essa Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cujos fatos geradores remontam às competências de 01/2013, 02/2013, 03/2013,
04/2013, 05/2013 e 06/2014, relativos tanto à omissão de receitas, quanto ao imposto
devido a título de ganho de capital na alienação de bens e direitos e, ainda, decorrentes
da glosa de despesas em regime de apuração dito Livro Caixa, determinando-se, via de
conseqüência, seja decretada a extinção desses específicos lançamentos, tudo, sob pena
de expressa e formal violação ao disposto no § 4o do art. 150 c.c. art. 156, inciso V e,
ainda, art. 144, todos do Código Tributário Nacional;
(ii)
ainda, seja afastado o lançamento tributário relativa a suposta omissão de
receitas afeita aos valores recebidos em conta corrente pelo Recorrente, decorrentes de
depósitos realizados pelas empresas Saúde Barreiro Ltda: Centro Médico Contagem,
Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Alterosa, por solicitação da Cronos
Diagnóstico Ltda., isso, em razão da existência de contrato de crédito rotativo ajustado
entre as partes, já acolhido pela inclusive pela Uma. Autoridade Fiscal, ainda mais
tendo em vista terem sido referidas receitas reconhecidas e oferecidas à tributação pela
Cronos, conforme comprovado;
(iii)
ainda, seja afastado o lançamento tributário relativa a glosa de despesas
lançadas do livro caixa do Recorrente Roger em razão de nulidade absoluta, por vício
de motivação insanável, pelas razões de fato e direito acima esposadas, sendo certo,
ademais, que esse órgão julgador não possui poderes para corrigir ou ajustar o
lançamento, sob pena de invadir competência institucional e funcionai privativa da
Administração Tributária, nos termos do Artigo 142 e 149 do CTN;
(vi) por fim, seja afastada a exigência da multa de ofício, em sua forma qualificada,
porquanto não configurada o dolo do Recorrentes e/ou qualquer conduta dos
Recorrentes tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência de fato gerador de tributo, sendo que aqueles erros encontrados pela Uma.
Autoridade Fiscal na dedução do livro caixa não passam de meras irregularidades
fiscais, insuficientes à configuração do que se define como sendo "sonegação" ou
mesmo "dolo" e, ainda, diante da patente ilegalidade daquela penalidade pecuniária, à
Fl. 4012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

luz dos princípios constitucionais do não confisco e da proporcionalidade e
razoabilidade, sendo que, eventualmente, acaso entenda-se pela manutenção da
penalidade in casu, requerem os Recorrentes seja a respectiva multa reduzida por esse,
de maneira a não ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário lançado,
já que referido percentual mostra-se mais oue razoável para a reparação das meras
irregularidades do contribuinte, sob pena de violação da Súmula 14 do CARF e
precedentes.

DECADÊNCIA
06 – Nesse ponto o contribuinte pretende de forma resumida que seja reconhecida
a decadência operada na espécie quanto ao lançamento de parte dos créditos tributários
formalizados por essa Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores remontam às
competências de 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013 e 06/2013, relativos tanto à
omissão de receitas, quanto ao imposto devido a título de ganho de capital na alienação de bens e
direitos e, ainda, decorrentes da glosa de despesas em regime de apuração dito Livro Caixa,
determinando-se, via de conseqüência, seja decretada a extinção desses específicos lançamentos,
tudo, sob pena de expressa e formal violação ao disposto no § 4o do art. 150 c.c. art. 156, inciso
V e, ainda, art. 144, todos do Código Tributário Nacional;
07 – A decisão de piso bem tratou a matéria acerca da decadência em longo aresto
a respeito do tema e de forma didática e com detalhes acerca do caso concreto afastou a sua
aplicação.
08 – Nas razões apresentadas pelo contribuinte ele entende pela aplicação mensal
da contagem do prazo decadencial na apuração do IRPF, contudo como bem destacado na
decisão recorrida em suas conclusões as quais adoto como razões de decidir, que verbis:
47. Por tudo o que acima foi exposto, pode-se concluir que:
[1] - O lançamento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas é do tipo lançamento
por homologação, nos casos em que há a entrega da declaração de ajuste anual dentro
do prazo legal e pagamento/antecipação de imposto, e é do tipo lançamento de ofício,
caso haja ausência de pagamento/antecipação de imposto, ou entrega da declaração fora
do prazo legal, ou completa inércia por parte do contribuinte ou, ainda, presença de
dolo, fraude ou simulação;
[2] – Os fatos geradores do IRPF podem ser: a) instantâneos, nos casos de incidência
autônoma ou tributação exclusiva na fonte; b) complexivos com período mensal, nos
casos de ganho de capital e de aplicação de multa isolada, ou c) complexivos com
período anual, nos demais casos, dentre os quais encontram-se incluídos aqueles
relativos à apuração de omissão de rendimentos.
(...)omissis
50. Como já visto, nos casos de apuração de omissão de rendimentos e de glosa de
deduções, o fato gerado do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, de período
anual, e consubstancia-se em 31 de dezembro do ano-calendário da correspondente
declaração de ajuste anual.
51. Tendo o contribuinte apresentado a declaração de ajuste anual do IRPF/2.014 (ano-
calendário 2.013) em 29/04/2.014 (fl. 2.796) dentro do prazo legal cujo termo final foi
30/04/2.014, conforme disposto no art. 7o da Instrução Normativa RFB no 1.445, de
Fl. 4013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

17/02/2.014, e declarado rendimentos tributáveis que sofreram retenção de imposto de
renda na fonte (fl. 2.797), o lançamento relativo à omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, por ausência de dolo,é por
homologação, concretizando-se o termo final do prazo decadencial em 31/12/2.018, ou
seja, após 5 (cinco) anos contados a partir de 31/12/2.013, data da ocorrência do fato
gerador.
52. No que tange à glosa da dedução de livro-caixa, na presença de dolo, o lançamento é
de ofício, correspondendo o termo inicial do prazo decadencial a 01/01/2.015, primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
expirando o prazo decadencial de 5 (cinco) anos em 31/12/2.019.
53. Como o lançamento em foco foi efetuado em 19/07/2.018, data da ciência do Auto
de Infração, não pode subsistir a alegação de decadência referente aos lançamentos de
omissão de rendimentos e de dedução indevida de livro-caixa.
54. Cumpre frisar que, mesmo na ausência de dolo, o lançamento correspondente a
dedução indevida de livro-caixa apurada no ano-calendário 2.103 estaria dentro do
prazo decadencial, uma vez que o termo final para este lançamento seria 31/12/2.018.

09 – Importante frisar que mesmo na ocasião de se afastar a multa qualificada
(que será objeto de análise posterior) em relação a dedução indevida de despesas de livro caixa
do ano de 2013, e com isso aplicando os termos do art. 150§ 4o do CTN o lançamento não estaria
decadente.
10 – Por fim nesses dois pontos complementando o exposto acima em relação ao
ponto relacionado a omissão de rendimento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada é de se aplicar os termos da Súmula Carf no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

11 – Outrossim, em relação a decadência relacionada ao ganho de capital, adoto
como razões de decidir a parte do aresto vergastado, verbis:
55. Na medida em que o fato gerador do ganho de capital é de periodicidade mensal e
não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos dos ganhos de capital com fatos
geradores em 28/02/2.013 e em 31/03/2.013, decorrentes da alienação de 25.500 quotas
de capital social da empresa Almeida e Byrro Empreendimentos Ltda, CNPJ
65.244.105/0001-31 (fls. 2.913 a 2.915), o respectivo lançamento decorrente da omissão
de ganhos de capital é de ofício, o que desloca o início da contagem do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos para 01/01/2.014, primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, expirando, portanto, o prazo
decadencial em 31/12/2.018.
56. Desta forma, o lançamento de omissão de ganho de capital na alienação de quotas
de capital social de empresa, efetuado em 19/07/2.108, encontra-se dentro do prazo
decadencial.
Fl. 4014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

12 – Nesse caso do lançamento na omissão de ganho de capital não havendo
recolhimento antecipado aplicou-se os termos do art. 173, I do CTN e no caso complementando
os termos acima é de se aplicar as razões da Súmula CARF 101 abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

13 – Portanto, afasto as razões recursais quanto a decadência em todos os seus
pontos.

DO LANÇAMENTO REALIZADO A TÍTULO DA EXAÇÃO IRPF
TENDO POR FUNDAMENTO SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS, NO QUE SE
REFERE A05 PAGAMENTOS REALIZADOS PELAS EMPRESAS SAÚDE BARREIRO
LTDA; CENTRO MÉDICO CONTAGEM, CENTRAL DE SAÚDE IBIRITÉ E CLÍNICA
MÉDICA ALTEROSA - DA DESCONSIDERAÇÃO INCORRIDA PELA AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA DE QUE TAIS RECEITAS JÁ HAVIAM SIDO RECONHECIDAS E
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO PELA EMPRESA CRONOS DIAGNÓSTICOS LTDA.
14 – Nesse tópico o contribuinte aduz em síntese que “seja afastado o lançamento
tributário relativa a suposta omissão de receitas afeita aos valores recebidos em conta corrente
pelo Recorrente, decorrentes de depósitos realizados pelas empresas Saúde Barreiro Ltda:
Centro Médico Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Alterosa, por solicitação
da Cronos Diagnóstico Ltda., isso, em razão da existência de contrato de crédito rotativo
ajustado entre as partes, já acolhido pela inclusive pela Autoridade Fiscal, ainda mais tendo em
vista terem sido referidas receitas reconhecidas e oferecidas à tributação pela Cronos, conforme
comprovado.”
15 – Alega o contribuinte que a autoridade fiscal ignorou que os valores
depositados em conta bancária do recorrente pelas empresas acima indicadas já haviam sido
reconhecidas e tributadas pela empresa Cronos da qual os recorrentes são sócios, verbis:
17.Todavia, Eminentes Julgadores, a Uma. Autoridade Fiscal, ao realizar o
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física com base naquela
movimentação bancária, deliberadamente ignorou que os valores depositados
na conta dos Recorrentes pelas empresas Saúde Barreiro Ltda; Centro Médico
Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Alterosa, JÁ HAVIAM
SIDO
RECONHECIDOS
CONTABILMENTE
E
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO PELA EMPRESA CRONOS DIAGNÓSTICO LTDA.. da qual
ambos os Recorrentes participam, alegando, ainda, sem qualquer suporte legal
- diga-se de passagem - que tal oferecimento à tributação teria ocorrido após o
início da ação fiscal respectiva, quando haveria perda de espontaneidade que
atingiria não apenas os contribuintes mas também a empresa Cronos
Diagnóstico Ltda, do qual ambos Recorrentes são sócios.
Fl. 4015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

18.Ora, Ilustres Julgadores, o argumento da perda de espontaneidade
apontada pela Autoridade Julgadora não possui qualquer fundamento jurídico,
visto que a Cronos Diagnósticos Ltda. jurídico para que a mesma seja obstada
de adotar as medidas que entender cabíveis em relação à condução de seus
negócios.
19.Ressalte-se ademais, limo. Julgadores, que o entendimento adotado pela
Autoridade Julgadora emerge como excessivamente restritivo e viola os
princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, visto que no nosso
sistema legal é imprescindível a intimação dos envolvidos para que os efeitos
de qualquer procedimento recaiam sobre o mesmo.

16 – Alegou que tais valores foram reconhecidos contabilmente anteriormente
pela empresa Cronos e oferecidos a tributação, contudo, verifica-se que a autoridade fiscal
destaca no procedimento de fiscalização o que ocorreu às fls. 2.891/2.893:
“Em 15/05/2017, foram recebidas respostas complementares aos Termos de Intimação
Fiscal no 03 (Fernanda) e no 06 (Roger), nas quais os contribuintes alegam, em síntese:
- que a empresa Cronos Diagnósticos Ltda. (sociedade da qual o manifestante é sócio)
possui Contrato de Parceria Empresarial celebrado com a clínica médica Saúde
Barreiro Ltda, Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Contagem para a prestação
de serviços médicos aos clientes indicados por essas;
- que os valores devidos por essas empresas à Cronos foram depositados diretamente
nas contas correntes dos manifestantes, vez que tais valores haviam sido
comprometidos à empréstimos pela Cronos, nos termos do Contrato de Crédito
Rotativo;
- que os valores foram contabilizados pela Cronos Diagnósticos Ltda, conforme cópia
do livro razão;
- que, por erro material, não foi realizada a correspondente emissão das Notas Fiscais
representativas, uma vez que tais receitas foram contabilizadas com base nos contratos
ajustados entre as partes.
Junto às respostas recebidas, foram anexados “Balancete de Verificação de 2013 da
Cronos Diagnósticos Ltda” e fichas intituladas “Razão de 01/01 até 31/12/2013” da
Saúde Barreiro Ltda, Centro Médico de Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica
Saúde Alterosa, indicando lançamentos a débito da conta “4.1.2.01.001 - Produção
Médica no Mês” e a crédito na conta “2.1.1.08.001 - Baixa Adiantamento Cliente” em
valores idênticos a alguns lançados nos extratos bancários em um total de R$
190.614,26, assim discriminado:
- Saúde Barreiro Ltda – R$ 131.340,01
- Centro Médico de Contagem – R$ 24.504,25
- Central de Saúde Ibirité – R$ 34.030,00
- Clínica Saúde Alterosa – R$ 740,00
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, efetuada em
23/05/2017, foi constatado que a empresa Cronos Diagnósticos Ltda, enviou, em
15/05/2017, DCTFs retificadoras para todos os meses de 2013 alterando os valores
declarados, e, em 23/05/2017, DIPJ retificadora aumentando as Receitas em exatos R$
Fl. 4016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

190.614,26 e também aumentando o Lucro do exercício, nos moldes do Balancete de
Verificação entregue pelo fiscalizado.
Ora, o fiscalizado, sem comprovar a origem dos depósitos em suas contas corrente, com
documentação hábil e idônea, a fim de se conseguir uma tributação mais favorável
(lucro presumido de 8% das receitas a uma alíquota de imposto de renda de 15%, sem
multa de ofício, em vez de sofrer a autuação na pessoa física), recorreu à sua empresa
Cronos Diagnósticos Ltda e, mesmo sem a emissão das notas fiscais correspondentes
em época própria, incluiu na contabilidade desta, no curso da presente ação fiscal,
valores idênticos aos lançados em seus extratos bancários como se tivesse sido receita
da empresa.
Para análise, faz-se necessário considerar o disposto no art. 138 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, abaixo transcritos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributário ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Dessa forma, serão desconsideradas as declarações retificadoras apresentadas pela
empresa Cronos Diagnósticos Ltda relacionadas à infração dos depósitos bancários
creditados diretamente nas contas corrente do fiscalizado e de seu cônjuge, cuja origem
não foi comprovada, levando-se em conta, inclusive, que todo o benefício financeiro
destes depósitos foram a estes destinados.”

17 – Analisando as fls. 1.352/1.364 com os esclarecimentos e documentos
juntados pelo contribuinte na fase de fiscalização, da mesma forma que a autoridade fiscal e a
decisão de piso, entendo que não houve a efetiva comprovação da natureza da operação afirmada
pelo contribuinte.
18 – Vejamos o que foi afirmado pelo contribuinte às fls. 1.352/1.353:
Fl. 4017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

19 – Às fls. 1.354/1.359 traz o balancete de verificação de 2013 em que consta a
conta clientes o valor relativo a tais empresas relacionados ao suposto contrato de parceria,
reproduzido abaixo, e às fls. 1.360/1364 o Razão de 2013 com as contas em que transitou tais
valores na contabilidade da empresa Cronos em que os recorrentes são proprietários da empresa:

20 - Ora, é muita coincidência e causa espécie, após quase 4 (quatro anos) da data
de tais prestações de serviço (2013) entre Cronos e demais empresas acima indicadas, e, durante
Fl. 4018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

ação fiscal (2017) na pessoa física dos sócios que controla tal empresa, reconhecer eventual
“receita” proveniente de contrato de parceria.
21 – O alegado contrato não foi apresentado para justificar o lastro de tais
operações, reconhecidas contabilmente e que se alega “erro material” pela omissão na emissão
de documento fiscal na época própria (Nota Fiscal de prestação de serviços) e além disso, de
acordo com informações fiscais ... “Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, efetuada em 23/05/2017, foi constatado que a empresa Cronos Diagnósticos Ltda,
enviou, em 15/05/2017, DCTFs retificadoras para todos os meses de 2013 alterando os valores
declarados, e, em 23/05/2017, DIPJ retificadora aumentando as Receitas em exatos R$
190.614,26 e também aumentando o Lucro do exercício, nos moldes do Balancete de Verificação
entregue pelo fiscalizado.”
22 – A recorrente questiona as conclusões da decisão de piso e da autoridade
fiscal nesse ponto alegando ser contraditória e que não há necessidade de apresentação de
contrato de prestação de serviços, cujo ônus não é do contribuinte, conforme abaixo, sem grifos
no original:
“21.Ora, limo. Julgadores, os contratos entre as citadas empresas e a
Cronos Diagnóstico não foram apresentados pelo simples fato que
nunca foram solicitados e, ainda, repita-se. a Cronos Diagnóstico
nunca foi parte do presente procedimento fiscal, razão pela qual não
há motivos para apresentação dos contratos, visto que a solicitação
de documentos se restringe aos oras Recorrentes!
22.E, mais, lembramos que os recursos depositados na conta dos
Recorrentes
referiam-se
a
depósitos
efetuados
pelas
citadas
empresas em contraprestação a serviços executados pela empresa
Cronos Diagnóstico Ltda., sendo que, na prática, foram depositados
diretamente na conta da pessoa física dos Recorrentes em razão da
abertura de crédito rotativo em benefício dos mesmos com a empresa
Cronos Diagnósticos, em situação acobertada por contrato de mútuo
regularmente ajustado entre as partes!
23.Portanto, Eminentes Julgadores, tenham aqui em mente que tais
pagamentos realizados o foram em contraprestação à realização de exames em
favor de associados das referidas clínicas populares, envolvendo a utilização
dos equipamentos especializados da empresa Cronos, isso porque o
Recorrente Roger apenas possui um único equipamento em seu próprio nome,
fato esse aue. por si só. não macula de irregularidade o
reconhecimento dessas receitas pela referida empresa, ainda que os
pagamentos tenham sido direcionados ao citado Recorrente!
24.Da mesma forma, Ilustres Julgadores, veja ter sido devidamente esclarecido
pelo Recorrente Roger que o mesmo ajustou com a empresa Cronos
competente Contrato de Crédito Rotativo, via e através do qual o citado
Recorrente responsabiliza-se por prover aquela atividades, FATO INCLUSIVE
RECONHECIDO E ACATADO PELA AUTORIDADE FISCAL QUE PRESIDIU ESSE
AUTO.
25.Por isso mesmo, emerge absolutamente regular e corriqueiro tenha a
empresa Cronos solicitado o depósito dos valores recebidos diretamente na
conta corrente do Recorrente Roger, seu sócio, em reembolso ou amortização
parcial dos créditos aportados por aquele na citada sociedade!”
Fl. 4019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

23 – O contribuinte que alega e dispõe acerca de determinada operação para
comprovar que determinando rendimento não se encontra sob a égide do art. 42 da Lei 9.430/96
deve trazer elementos necessários e lastro documental para o julgador fazer a análise valorativa
da prova. O recorrente era conhecedor da regra do ônus probatório acerca do lançamento do
crédito com base no art. 42 da Lei 9.430/96 e mesmo assim entendeu que o encargo do seu ônus
probatório estava implementado.
24 – Contudo, sabe-se que o ônus da prova não é uma obrigação que corresponda
a um determinado cumprimento mas incumbência conferida a determinada parte com o objetivo
de expor a existência de eventuais fatos controversos no processo.
25 – No caso dos autos, o contribuinte entende que o que consta nos autos é o
suficiente para contrapor à regra da presunção legal de omissão de rendimentos tal como bem
exposto na decisão recorrida (...) “61. O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular e/ou o co-titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento”.
26 - Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a
pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação
comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a
explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa
do depositante.
27 – No caso em apreço a quase totalidade das operações de mútuo foram tratadas
entre partes relacionadas, em que a pessoa física dos contribuintes, ora recorrentes, são
acionistas/sócios controladores das pessoas jurídicas mutuantes, conforme contratos de abertura
de crédito rotativo de (fls. 897/911) em que houve a circularização da fiscalização a diversas
pessoas, atendendo a intimações fiscais para o esclarecimento de determinados fatos.
28 – Por se tratar de partes relacionadas, em que os sócios pessoas físicas contem
na prática certo poder de decisão e domínio dos fatos que ocorrem nas pessoas jurídicas,
requerem certas formalidades mínimas, pois do contrário, havendo interesse comum em ocultar
os fatos geradores da obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para
ludibriar a ação estatal.
29 - Portanto, os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto
à empresa da qual é sócio (Cronos), sob a alegação de que essa determinou a outrem (Saúde
Barreiro, Centro Médico de Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica Saúde Alterosa) a
depositar a título de pagamento pela prestação de serviço (contrato de parceria empresarial) e já
se adiantando a um suposto empréstimo (contrato de crédito rotativo) em decorrência de que já
se existia um contrato previamente existente, enfim, toda essa triangulação é ausente de provas
de que houve toda essa operação.
30 – Veja que no próprio contrato de crédito rotativo assinado em 17/12/2012 às
fls. 907/917 entabulado entre os recorrentes e a Cronos, existem certas condições para que fosse
efetivado o empréstimo, e uma delas é a comprovação da necessidade do empréstimo conforme
consta na cláusula primeira § 2o do contrato abaixo indicado:
Fl. 4020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

31 – Outrossim, suposto empréstimo, sequer é mencionado na DIRPF do
recorrente em 2013/2014 no item de Dívidas e Ônus Reais às fls. 2.807/2.808.
32 – No caso, entendo que o contribuinte não se desvencilhou do ônus probatório
na comprovação da origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas também a natureza do
recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a
natureza da transação, se tributável ou não.
33 – A questão sobre a denúncia espontânea, a meu ver, em nada contribui para o
deslinde do presente caso relativo a omissão de rendimento de depósitos bancários, como bem
asseverou a autoridade fiscal que reconheceu a falta de comprovação da origem dos depósitos,
inclusive a própria decisão recorrida. A questão da denúncia espontânea é meramente acessória e
não serviria por si só, mesmo que afastada, reconhecer a comprovação da origem dos depósitos,
como pretende a recorrente.
34 – Outrossim, essa parte relacionada ao questionamento sobre a perda da
espontaneidade da empresa Cronos, sequer foi debatida pelos recorrentes na impugnação de fls.
3.045/3.069, conforme se infere dos seus itens 14 a 21, sendo que a decisão recorrida apenas
tangenciou a sua análise, apenas como uma questão acessória indicada no relatório fiscal.
35 - Por sua vez nesse ponto a decisão recorrida traz as seguintes razões para
resolução da controvérsia, na qual adoto como razões de decidir acerca da aplicação da denúncia
espontânea de terceiros, verbis:
“75. O Recorrente combate a omissão de rendimentos correspondente aos depósitos
bancários efetuados em sua conta-corrente pelas empresas Saúde Barreiro Ltda, Centro
Fl. 4021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Médico de Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Alterosa, no montante
de R$ 190.614,26 (fls. 2.891 e 2.892), na medida em que já haviam sido reconhecidos
contabilmente e oferecidos à tributação pela empresa Cronos Diagnósticos Ltda, com o
recolhimento dos respectivos impostos, não podendo prevalecer o entendimento do
Fisco, no sentido de que tal oferecimento à tributação seria absolutamente ilegal, uma
vez que teria ocorrido após o início da respectiva ação fiscal, na medida em que a
Cronos não estava sendo fiscalizada e, tampouco, havia mandado de Procedimento
Fiscal formalizado em face da mesma. Afirma, outrossim, que os recursos creditados
em sua conta-corrente referiam-se a depósitos efetuados pelas citadas empresas em
contraprestação a serviços executados pela empresa Cronos Diagnósticos Ltda, que
foram depositados diretamente na conta da pessoa física do Recorrente a pedido da
própria Cronos, para amortização de saldos de mútuo em aberto com o contribuinte,
conforme Contrato de Abertura de Crédito Rotativo ajustado entre essas mesmas partes
(fls. 907 a 911).
76. Constam dos autos o “Balancete de Verificação de 2013 da Cronos Diagnósticos
Ltda”, às fls. 1.354 a 1.359, e fichas intituladas “Razão de 01/01 até 31/12/2013” das
empresas Saúde Barreiro Ltda (fl. 1.360), Centro Médico de Contagem (fls. 1.361,
1.362 e 1.363), Central de Saúde Ibirité (fls. 1.363 e 1.364) e Clínica Saúde Alterosa (fl.
1.364), que apontam lançamentos a débito da conta “4.1.2.01.001- Produção Médica no
Mês” e a crédito na conta “2.1.1.08.001- Baixa Adiantamento Cliente”, em valores
idênticos a alguns lançados nos extratos bancários (com exceção dos valores de R$
3.680,00, R$ 4.000,00, da Saúde Barreiro Ltda, R$ 920,00, da Central de Saúde Ibirité e
R$ 740,00, da Clínica Saúde Alterosa, todos relativos a janeiro de 2.013), conforme
Demonstrativo dos Depósitos/Créditos autuados, às fls. 2.936 a 2.945, sendo que esses
valores lançados a débito e a crédito perfazem o montante de R$ 190.614,26.
77. Conforme se verifica às fls. 3.879 a 3905 a empresa Cronos Diagnósticos Ltda,
CNPJ 05.275.849/0001-91, apresentou DIPJ/2.014 retificadora em 23/05/2.017, com
base no Lucro Presumido, onde informou receitas brutas trimestrais, no montante de R$
1.106.396,47, sujeitas ao percentual de 8% (oito por cento) para definição do lucro
presumido, sujeito, por sua vez, a uma alíquota de imposto de renda de 15% (quinze por
cento), montante de receitas esse superior em R$ 190.614,26, se comparado com o total
das receitas declaradas na DIPJ/2.014 original, apresentada em 26/06/2.014 (fls. 3.853 a
3.878), devendo ser frisado que a referida DIPJ retificadora foi apresentada após o
início do procedimento fiscal contra o contribuinte (09/06/2.016, conforme fls. 2 a 6),
sócio da citada empresa, juntamente com sua esposa Fernanda Araújo de Menezes, CPF
no 883.070.426-15, na proporção de 50% (cinquenta por cento) das quotas para cada um
deles (fls. 3.875 e 3.876)
Decreto no 70.235/1.972
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.” (grifos
nossos)
Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

79. Da análise do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/1.972, supratranscrito, conclui-se
que a perda da espontaneidade após o início do procedimento fiscal, no caso em tela,
não atinge somente o contribuinte, mas também a empresa Cronos Diagnósticos Ltda,
da qual o contribuinte é sócio e está envolvida na infração, observando-se que o
Impugnante afirma que essa empresa tem relação direta com valores relativos à
apuração de omissão de rendimentos com base em valores creditados na conta-corrente
do contribuinte.
80. Sobre o instituto da Denúncia Espontânea, também manifestam-se o art. 138 do
CTN e o art. 832, caput, do Regulamento do Imposto de Renda, consubstanciado no
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99)nos seguintes termos:
CTN
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração,acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
RIR/99
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82, art. 6o).”
81. A tentativa de submeter os valores autuados na pessoa física a uma tributação mais
favorável na pessoa jurídica, conforme acima exposto e descrito no Relatório Fiscal, à
fl. 2.892, em nada caracteriza erro de fato ou equívoco cometido quando do
preenchimento da DIPJ originariamente apresentada pela empresa Cronos Diagnósticos
Ltda, não podendo, desta forma, ser acatada a retificação da declaração da pessoa
jurídica, na medida em que essa retificação foi efetuada após o início do procedimento
fiscal contra o contribuinte, sócio da citada empresa.
82. Outrossim, não constam dos autos os contratos de prestação de serviços médicos
entre a prestadora Cronos Diagnósticos Ltda e as empresas Saúde Barreiro Ltda, Centro
Médico Contagem, Central de Saúde Ibirité e Clínica Médica Alterosa, o que prejudica,
sobremaneira, a comprovação da origem dos respectivos depósitos bancários, uma vez
não definidas as causas e as circunstâncias que ensejaram esses depósitos, ou seja, não
ficou esclarecido nos autos a que título esses créditos foram efetuados na conta-corrente
do contribuinte.
83. O contribuinte e seu cônjuge, Fernanda Araújo de Menezes, CPF no 883.070.426-15,
não apresentaram, na fase impugnatória, argumentos/comprovação capazes de ilidir a
tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as movimentações
financeiras mantidas no SICOOB-CREDICOM, conta-corrente no 9.749.001-6, agência
4027-4 (conta conjunta do contribuinte e sua cônjuge), no Banco do Brasil, conta-
corrente no 9.645-8, agência 0849-4 (conta do contribuinte), no Santander, conta-
corrente 1000141, agência 1004 (conta do contribuinte), no SICOOB, conta-corrente no
11.435.001-9, agência 4027-4 (conta da cônjuge do contribuinte) e na Caixa Econômica
Federal-CEF, conta-corrente no 00020873-0, agência 3553 (conta conjunta de Sinfrônio
Brochado com a cônjuge do contribuinte), créditos esses que foram objeto de
discriminação às fls. 2.936 a 2.944 e de consolidação nos Demonstrativos de fls. 2.861 e
2.918.
Fl. 4023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

84. Destarte, não comprovada/justificada a origem dos créditos bancários em análise,
tem a Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de rendimentos, os
depósitos bancários cuja tributação o contribuinte não logrou ilidir na impugnação
apresentada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao Agente, tão
somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie.”

36 – No mais, repita-se, coube no caso em apreço ao Fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em
contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de
presunção legal relativa, bastando assim que a autoridade lançadora comprove o fato definido em
lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada
essa omissão. Em vista da inexistência de qualquer tipo de prova nesse sentido, deve ser negado
provimento ao recurso, nesse tópico.

DO LANÇAMENTO EFETUADO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEDUÇÃO
INDEVIDA DO LIVRO CAIXA PELO RECORRENTE - DA AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AS NORMAS TRIBUTÁRIAS VIGENTES - DA MERA PRESUNÇÃO
ASSUMIDA PELA ILMA. AUTORIDADE FISCAL- DA NULIDADE QUE SE IMPÕE. -
DA INDEVIDA GLOSA DE DESPESAS DO LIVRO- CAIXA DO RECORRENTE- DA
OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS NA APROPRIAÇÃO DE DE5PESAS.
37 – Em relação aos dois tópicos acima serão tratados em conjunto em vista da
similitude fática e reflexos de cada um no lançamento.
38 - Novamente verifico que o presente recurso é constituído somente de
alegações. A dialética da provas exige que o contribuinte apresente, e comprove, fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de crédito do Fisco constante do lançamento
e, no caso, devidamente corroborado por provas. Tal exegese, no sentido da exigência de
comprovação dos fatos alegados pelas partes constantes do processo administrativo tributário,
consta do Decreto no 70.235 em especial dos artigos 9o e 15.
39 - Como bem apontado pela 18a Turma da DRJ SPO no acórdão 16-86.316
(fls.3.906/3.949) em suma, não pode o Recorrente combater o critério de rateio de despesas entre
ele e a empresa Cronos se não há compartilhamento de receitas entre ambos) e também em
relação ao questionamento das glosas parciais do Livro Caixa do contribuinte, sob a alegação de
utilização de critérios subjetivos pela autoridade fiscal, se houve a justificativa em cada critério
utilizado com base na legislação.
40 – Pela análise da impugnação apresentada e as razões recursais, em que pese a
combatividade de seus argumentos, entendo que é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte,
as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 4024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

41- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, nessa parte nego provimento relacionada aos dois tópicos ora julgados em conjunto
verbis:
85. O Recorrente combate o critério de faturamento bruto utilizado pela Fiscalização
para o rateio das despesas entre ele e a empresa Cronos Diagnósticos Ltda (receita bruta
para a Cronos Diagnósticos e rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício para o
contribuinte), alegando restar evidente que esse critério é absolutamente inadequado,
visto que, conforme demonstrado, os rendimentos atrelados à Unimed, única fonte
pagadora do contribuinte, acabaram sendo, em média, 60% (sessenta por cento)
menores do que os referentes aos demais convênios que remuneram a Cronos, não
obstante o custo respectivo para a realização de cada procedimento seja igual por
paciente, visto que utilizados os mesmos materiais, equipamentos, profissionais e
espaço físico. Entende o Impugnante que a Fiscalização deveria ter adotado, pelo
menos, um valor médio de tabela de remuneração praticado entre a Unimed e os demais
convênios, para se alcançar um critério correto de rateio.
Para comprovar sua tese, apresenta os documentos de fls. 3.070 a 3.836, que
discriminam, nos anos- calendário 2.013, 2.014, 2.015 e 2.016, os serviços e os
faturamentos referentes aos convênios que são atendidos pelo contribuinte e pela
Cronos diagnósticos.
86. A dedução de livro caixa é amparada no art. 6o, incisos e parágrafos, da Lei no
8.134/1.990. Rezam os referidos dispositivos legais:
"Art. 6o- O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 4025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
b) as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.”
87. Por sua vez, o art. 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/1.995 dispõe que:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas:
............
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1.990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
88. Em primeiro plano, cumpre frisar que o próprio art, 6o e seus incisos, todos da Lei no
8.134/1.990, dispositivos legais que prevêem a dedução do Livro-Caixa, estabelecem
um vínculo intrínseco entre receitas recebidas e despesas necessárias à percepção dessas
receitas, sendo, a priori, plenamente possível o rateio de despesas comuns entre o
contribuinte e a empresa Cronos, levando-se em conta as respectivas receitas recebidas
por cada um deles.
89. Engana-se o Recorrente quando afirma que o rateio da Fiscalização foi incoerente e
contraditório, uma vez que, embora tivesse procedido à soma das receitas destinadas à
pessoa física do Impugnante e à empresa Cronos para fins de autuação, considerando-as
receitas comuns, não fez o mesmo com as despesas, que deveriam ter sido consideradas
também comuns, impedindo o contribuinte de apropriar-se proporcionalmente das
despesas assumidas exclusivamente pela empresa Cronos Diagnósticos.
90. Com efeito, ao contrário do que afirma o Suplicante, não há compartilhamento de
receitas entre o Impugnante e a empresa Cronos Diagnósticos, uma vez que essas
receitas encontram-se nitidamente delimitadas: enquanto o contribuinte só recebe
rendimentos da Unimed, como pessoa física, a Cronos tem seu faturamento atrelado a
outros convênios, que não a Unimed, tais como Clínica Médica Agnus Dei, Associação
Beneficente dos Empregados das Empresas Arcelor Mital, Só Saúde, Alliaz, Copass,
Cemig Saúde, Polícia Militar, Abertta, Amil, Casa de Saúde São Bernardo, Bradesco,
Cassi e Golden Cross.
Fl. 4026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Outrossim, o rateio de despesas foi efetuado considerando-se, sim, as despesas comuns
entre o contribuinte e a Cronos (fls. 2.946 a 3.005), proporcionalmente às receitas
auferidas por cada um deles.
91. Um outro fator que merece ser ressaltado é a superioridade da estrutura da empresa
Cronos, em termos de equipamentos e funcionários, em relação ao contribuinte, embora
os dois desempenhassem, nos anos-calendário em análise, suas funções profissionais de
diagnóstico por imagem no mesmo endereço, ocupando o mesmo espaço físico.
92. Nesse ponto, há que se reproduzir alguns trechos do Relatório Fiscal, às fls. 2.900 a
2.904, que ilustram o que acima foi dito e que mostram ter o contribuinte se apropriado
de despesas, tais como aluguel, salários e encargos de funcionários, medicamentos,
serviços gráficos, telefone fixo, efetuadas pela empresa Cronos Diagnósticos Ltda ou
correspondentes a serviços por ela prestados e a receitas por ela recebidas:
“Após análise das despesas lançadas no Livro Caixa, cotejadas com as respostas das
intimações e o resultado das diligências realizadas junto a terceiros, verificou-se que o
fiscalizado, pessoa física, efetuou uma apropriação de despesas pertencentes à
empresa Cronos Diagnósticos Ltda (da qual possui 50% das quotas e sua esposa os
outros 50%). Ambos atuam no mesmo ramo (diagnóstico por imagem) e no mesmo
endereço (Rua Joaquim de Figueiredo, 157, Barreiro de Baixo em Belo Horizonte-
MG).”
........
“Em consulta à DIPJ da Cronos Diagnósticos Ltda, constata-se que a empresa faturou
no ano de 2013 o total de R$ 915.782,21. Mais de 80% dessa receita foi oriunda dos
planos de saúde/empresas Clínica Médica Agnus Dei, Golden Cross, SO Saúde
Assist.Méd.Hospitalar, Copass Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da
Copasa, Cemig Saúde, Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais, Associação Beneficente dos Empregados das Empresas Arcelor Mital,
Amil Assistência Médica Internacional AS, Casa de Saúde São Bernardo, Vitae
Serviços Assistenciais Ltda e Bradesco Saúde AS.
Não foram encontrados registros de recebimentos de valores da Unimed por parte da
Cronos Diagnósticos Ltda.
Então, não há dúvidas que o fiscalizado Dr. Roger e a Cronos Diagnósticos Ltda, que
atuam no mesmo ramo (diagnóstico por imagem) e no mesmo endereço, compartilham
as receitas/rendimentos no sentido de que todos os atendimentos de pacientes da
Unimed (cerca de 28%) são efetuados pelo convênio da pessoa física do dr.Roger e
todos os demais atendimentos são efetuados pelos convênios da empresa Cronos
Diagnósticos ou diretamente por esta (cerca de 72%).
Há que se registrar que os rendimentos da Unimed foram os únicos constantes na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física do fiscalizado como rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício.
A irregularidade está na apropriação de despesas pertencentes a empresa Cronos
Diagnósticos lançadas como dedução no Livro Caixa do fiscalizado.
Vejamos porque:
O fiscalizado lançou como despesa em seu Livro caixa cerca de R$ 120.000,00 com
empregados de secretaria e vale transporte. Durante o ano de 2013, o fiscalizado
possuía registrados em seu nome (CEI 5001657569-09) uma média de 10 empregados,
sendo metade recepcionistas e a outra metade técnicos em radiologia. Ora, na
declaração de bens da DAA-2014, o único bem que o fiscalizado declarou possuir,
objeto de sua atividade profissional, é um aparelho de Ultrassom Toshiba-Tosbee,
Fl. 4027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

adquirido em 2002 por apenas R$ 11.000,00. Frise-se que um aparelho de ultrassom
usualmente é operado pelo próprio profissional saúde, sem a interveniência de
funcionários auxiliares, no caso, técnicos de radiologia.
Por outro lado, a Cronos Diagnósticos declarou em sua DIPJ-2014 possuir R$
1.012.346,50 em equipamentos, máquinas e instalações industriais.
A par disso, no formulários impressos pela Gráfica Júpiter, consta que a Cronos
Diagnósticos oferece os serviços de tomografia computadorizada, ultrassonografia,
densitometria óssea, mamografia digital, radiologia digital e biopsias, sendo que
algumas dessas atividades são exercidas com o auxílio de funcionários técnicos em
radiologia. E mais, em resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 01, a
Cronos Diagnósticos Ltda apresentou o Croqui da área de 36 m2 no subsolo e 77 m2
no andar térreo do imóvel que utiliza e afirmou que tal utilização é compartilhada
entre a pessoa física do Dr.Roger Silva ramos e a empresa Cronos Diagnósticos. Neste
Croqui consta uma sala de raio x, uma sala de ultrassom e a recepção no andar térreo e
a sala de tomografia no subsolo.
Ou seja, é cristalino concluir que esses funcionários lançados como despesa no Livro
Caixa do fiscalizado são, de fato, funcionários da empresa Cronos Diagnósticos.”
........
“Juridicamente os funcionários são registrados em nome do fiscalizado Roger Silva
ramos e este arcou com os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários.
Todavia, para ser dedutível essa despesa, tem que haver a retribuição do trabalho
prestado, que no caso foi para a empresa Cronos Diagnósticos Ltda, e não para o
fiscalizado.
Uma outra despesa que destoa do razoável é com relação a aluguel e condomínio. Em
apenas 3 meses no ano (out, nov e dez/2013) foram quase R$ 42.000,00 que segundo
o contrato de locação se refere a área de 36m2 no subsolo e 77m2 no andar térreo do
prédio localizado na Rua Joaquim de Figueiredo, 157. Em respostas às intimações, o
próprio fiscalizado e as empresas Cronos Diagnósticos Ltda, Almeida e Byrro
Empreendimentos Ltda (locador) e Clínica Médica Agnus dei S/C Ltda (interveniente
anuente) declararam a esta fiscalização que o imóvel é compartilhado entre o
fiscalizado e a Cronos Diagnósticos Ltda.
A terceira maior despesa cumulativa lançada no livro caixa, quase R$ 42.000,00 no
ano, refere-se à compra do medicamento “Lopamiron 300/50ml”, que é um contraste
utilizado como auxiliar no diagnóstico médico.
A Unimed Belo Horizonte, em resposta ao termo de Intimação Fiscal no 02, detalhou a
produção do dr.Roger Silva ramos e o valor total pago pela Unimed a título de
material alcançou apenas R$ 25.570,88, valor este para todos os materiais empregados
por este e não somente o “Lopamiron 300/50ml”.
Ou seja, claro está que parte dessas despesas pertencem à Cronos Diagnásticos Ltda.
Uma outra despesa lançada no Livro caixa que chama atenção é relativa a serviços
gráficos, num total de cerca de R$ 24.000 no ano de 2013.
Em intimação efetuada à Gráfica Júpiter Ltda, esta encaminhou à fiscalização o
modelo dos serviços executados. Todos eles,sem exceção (pastas, envelopes, papel
timbrado, papel couché, folhetos, cartões de visitas) trazem o nome estampado da
Cronos Medicina Diagnóstica no endereço Rua Joaquim de Figueiredo, 157, no
Barreiro de baixo em Belo Horizonte. Ou seja, há que se concluir que todos os laudos
produzidos ali são produzidos utilizando o nome da empresa Cronos Medicina
Diagnóstica e não o nome da pessoa física do Dr.Roger.
Fl. 4028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Uma outra despesas lançada no livro caixa do fiscalizado, não muito relevante, mas
que comprova pertencer à empresa Cronos Diagnósticos é com o telefone fixo 3384-
9605.
Em todos os serviços gráficos produzidos pela Gráfica Júpiter (pastas, envelopes,
papel timbrado, papel couché, folhetos, cartões de visitas) trazem esse número de
telefone 3384-8605 como pertencente a empresa Cronos medicina Diagnóstica.”
........
“Como não houve a remuneração por parte da pessoa física do Dr.Roger á empresa
Cronos Diagnósticos pelo uso de seus equipamentos, admite-se então a divisão de
despesas.
A forma mais justa é o RATEIO de gastos comuns entre a pessoa física do Dr.Roger
Silva Ramos e a empresa Cronos Diagnósticos Ltda, pois compartilham recursos
físicos e operacionais na consecução da atividade profissional.”
........
“A melhor forma de rateio das despesas a ser utilizada seria o faturamento bruto
(receita bruta para a Cronos Diagnósticos e rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício para o fiscalizado) e, por isso, este será o critério adotado por essa
fiscalização para apuração da glosa a ser efetuada nas deduções do Livro caixa do
fiscalizado e incluídos como despesa da empresa Cronos diagnósticos Ltda...”
93. Analisando-se os Demonstrativos Mensais de apuração das despesas de Livro Caixa
do contribuinte, dedutíveis e não dedutíveis, elaborados pela Fiscalização (fls. 2.946 a
3.005), bem como os motivos de glosas (Relatório Fiscal- fls. 2.907 a 2.911), conclui-se
que, ao contrário do que assevera o Recorrente, foram consideradas como despesas de
Livro Caixa, proporcionalmente ao faturamento bruto do contribuinte e da empresa
Cronos Diagnósticos, os custos comuns de aluguel, condomínio, funcionários e
materiais aplicados no serviço.
94. Se fosse considerado, para efeito de rateio de despesas entre o contribuinte e a
empresa Cronos Diagnósticos, um valor médio de tabela de remuneração praticado entre
a Unimed e os demais convênios, como pleiteia o Impugnante, haveria uma
junção/mistura de receitas do interessado e da Cronos e, conseqüentemente, as despesas
calculadas com base nesse rateio não guardariam um correlação direta e inequívoca com
as receitas auferidas pelo contribuinte, pessoa física, contrariando o disposto no art. 6o
da Lei no 8.134/1.990, já reproduzido acima.
95. Face ao exposto, conclui-se pela acerto da fiscalização ao proceder ao rateio das
despesas comuns realizadas pelo contribuinte e pela empresa Cronos Diagnósticos,
utilizando, como critério, o faturamento bruto de cada um deles nos respectivos anos-
calendário, o que deu ensejo, no presente processo, às glosas com o Motivo “A”
(Relatório Fiscal, à fl. 2.907, e Demonstrativos de fls. 2.946 a 2.962), com o Motivo
“H” Relatório Fiscal, à fl. 2.909, e Demonstrativos de fls. 2.963 a 2.985) e Motivo “I”
(Relatório Fiscal, à fl. 2.909, e Demonstrativos de fls. 2.986 a 3.005).
96. Pondera o Impugnante que, se forem analisadas, particularmente, as glosas totais
realizadas pela Fiscalização, é possível verificar que os critérios adotados para tanto
foram subjetivos e controversos, indo de encontro, inclusive, à nossa jurisprudência
administrativa e judicial. Cita, como exemplos: a) o pacífico entendimento acerca da
possibilidade de dedução de despesas com telefone celular, não sendo necessário que o
imóvel utilizado para a atividade profissional seja o mesmo que a residência; b) a
possibilidade de dedução de despesas de funcionários contratados e registrados pelo
Impugnante, em face de expressa disposição legal; c) despesas de compra de material de
consumo e vestuário, visto que são despesas essenciais à manutenção da receita, ainda
Fl. 4029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

que sejam objeto de cupons fiscais, na medida em que há inúmeras Soluções de
Consulta que aceitam a comprovação de receitas e despesas através de cupom fiscal; d)
despesas com roupas brancas essenciais à atividade e com material de construção, cujas
glosas foram norteadas pelo subjetivismo da Autoridade Fiscal. Requer, destarte, a
reforma das glosas efetuadas pelo Fisco, relativas a telefone celular, funcionários,
material de uso e consumo, material de construção, vestuário e, ainda, todas as glosas
realizadas sob o fundamento de que o cupom fiscal não é documento hábil para
comprovar as despesas do Impugnante.
97. Em relação à dedução de despesas com telefone celular (Motivo de glosa “B”- fl.
2.907), o Parecer Normativo CST no 60/1.978, em seu item 5.1 estabelece que, quando o
contribuinte exercer as atividades profissionais de autônomo em sua residência, poderão
ser consideradas como dedução do livro-caixa a quinta parte das despesas decorrentes
da propriedade e da utilização do bem, quando não se possa comprovar, separadamente,
aquelas oriundas das atividades profissionais exercidas.
98. Conforme consta do Relatório Fiscal, à fl. 2.907, “O fiscalizado exerce suas
atividades na Rua Joaquim de Figueiredo, 157 em belo Horizonte-MG, e reside na Rua
Oitis, 211, Cód.Morro do Chapéu em Nova Lima-MG”, ou seja, a atividade profissional
do contribuinte é exercida em lugar diverso da sua residência, ficando, desta forma,
prejudicada a consideração, como dedução de livro-caixa, a quinta parte das despesas de
telefone celular (documentos de fls. 47, 74, 103, 190, 219 e 258), ressaltando-se, ainda,
que, em relação ao uso de telefone celular, não há comprovação de que esses gastos
foram necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
99. No tocante aos funcionários contratados pelo Impugnante e aos gastos com
materiais, as respectivas despesas já foram consideradas pela Fiscalização mediante o
rateio dessas despesas entre o contribuinte e a empresa Cronos Diagnósticos, de acordo
com o faturamento bruto de cada um deles nos respectivos anos-calendário, conforme
Demonstrativos elaborados pelo Fisco, às fls. 2.946 a 3.005.
100. Na autuação foram glosadas despesas lançadas no Livro Caixa como roupas
brancas (Motivo de glosa “C”- fls. 2907 e 2.908) e outras despesas (Motivo de glosa
“D”- fl. 2.908), uma vez que os respectivos comprovantes apresentados são cupons
fiscais simples que não trazem o nome do adquirente, conforme se verifica às fls. 70,
100, 101, 137, 138, 139, 179, 180, 181, 217, 251, 298, 322, 350, 351, 413, 414 e 435.
101. Cumpre observar que a Solução de Consulta no 260, de 28/09/2.001, cuja ementa
foi reproduzida pelo Impugnante, no sentido de combater a glosa de despesas
comprovadas por cupons fiscais, trata da comprovação de receitas por parte da pessoa
jurídica prestadora de serviços que não esteja obrigada ao uso do equipamento emissor
de cupom fiscal-ECF, em nada se comunicando esse tema com a glosa em análise.
102. Assim sendo, deve ser mantida a glosa de despesas de Livro-Caixa representadas
por cupons fiscais que não identificam o adquirente dos respectivos produtos.
103. Não pode prevalecer a alegação de subjetivismo por parte da Fiscalização, no que
concerne á glosa de despesas com roupas brancas, na medida em que os
correspondentes cupons fiscais não contêm o nome do adquirente, sendo que no cupom
fiscal de fl. 101 consta, inclusive, o nome da esposa do Contribuinte, Fernanda Araújo
de Menezes e nele encontra-se a descrição da aquisição de produtos que não condizem
com uniformes (Blusa Márcia, Camisa Gerusa, Ct Curaçao), o que ocorre igualmente
com o cupom fiscal de fl. 108, que descreve a aquisição de roupas femininas.
104. A glosa de despesas com material de construção (Motivo de glosa “F”- fl. 2.908),
por sua vez, ocorreu pelo fato de não ficar comprovada sua destinação à manutenção da
fonte produtora das receitas do contribuinte, sendo que na respectiva Nota Fiscal de fl.
253, no valor de R$ 5.682,60, emitida em 29/05/2.013 pela empresa Ferragens Jardim
Fl. 4030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

Canadá Ltda, encontra-se consignado, inclusive, o endereço residencial do contribuinte
(Rua Oitis, 211, Nova Lima, MG).
105. Outrossim, foram mantidas as glosas de despesas cujos cupons fiscais não traziam
o nome do adquirente (Motivos de glosa “D” e “G”- fls. 2.908 e 2.909), de despesas de
condomínio do Edifício Santa Lucia, pertencente às empresas Centro de Mamografia
Gênesis Ltda e Gênesis Ultrassom Diagnósticos Ltda, de propriedade do contribuinte e
de sua esposa, com endereço distinto da do endereço profissional do contribuinte
(Motivo de glosa “M”- fls. 2.909 e 2.910), de despesas de bens do imobilizado, com
durabilidade superior a um ano, como, por exemplo, as despesas correspondentes aos
documentos de fls. 102, 140, 141, 182, 183, 184, 218, 252, 253, 254, 255, 299 e 436
(Motivo de glosa “E”- fl. 2.908), bem como de despesas sem comprovação (Motivo de
glosa “L”- fl. 2.909).
106. Conclui-se, em vista de todo o arrazoado acima, pela manutenção da glosa parcial
da dedução de Livro-Caixa referente aos anos-calendário 2.013, 2.014 e 2.015,
conforme discriminado nos Demonstrativos de fls. 2.946 a 3.005, anexos ao Relatório
Fiscal, e no Auto de Infração, às fls. 2.862 e 2.863.

DA INEXISTÊNCIA DE DOLO E/OU MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE AO
UTILIZAR O LIVRO-CAIXA PARA FINS DE APURAR DEDUÇÕES E/OU REDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF- DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO
42 – Nesse tópico o contribuinte questiona a aplicação da multa qualificada na
parte do lançamento em relação a glosa das despesas do Livro-Caixa, alegando que não houve
dolo por parte do contribuinte e a comprovação por parte da fiscalização de fraude ou má-fé e
aduz sobre a natureza confiscatória de tal multa indicando jurisprudência desse Conselho e
doutrina.
43 – As razões relacionadas a natureza confiscatória estão desde já afastadas com
a aplicação da Súmula CARF no 2 que diz:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

44 – No mais em relação a aplicação da multa qualificada diz o Relatório Fiscal às
fls. 2.920:
“5.2 – Multa de Ofício Qualificada
Por outro lado, caracterizada a ação dolosa por parte do contribuinte, que se utiliza de
recibos/notas fiscais/despesas de terceiros lançadas nas deduções dos Livros-Caixa por
reiterados anos, incide a aplicação da multa majorada de 150% estabelecida no
dispositivo legal supratranscrito.
Simular deduções a que o declarante não fazia jus é ato tendente a reduzir o montante
do imposto devido, que leva às consequências materiais previstas nos artigos 71 e 72 da
Lei n.o 4.502/64. E a caracterização do dolo, fica, em tese, demonstrada pela conduta
reiterada do contribuinte, que se vale daquelas deduções em anos seguidos. Esse
Fl. 4031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

comportamento leva à conclusão de que não houve um mero erro que passou
despercebido, mas, de fato, prática intencional. E é inverossímil supor que o
contribuinte, ao reiteradamente assim proceder, não soubesse que haveria reflexos no
resultado do imposto devido, causando dano ao Erário.
O dolo - elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal - também
está presente quando a consciência e a vontade do agente para a prática da conduta
(positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham por finalidade impedir ou retardar
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e de
suas circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração.
Não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito passivo que não a de ocultar
do fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal em seguidos
anos, de modo a evitar seu pagamento, o que evidencia o intuito de fraude e obriga à
qualificação da penalidade. Nesse sentido já se manifestou Egrégio Conselho de
Contribuintes, atual CARF:
“REDUÇÕES SISTEMÁTICA E REITERADA DOS MONTANTES TRIBUTÁVEIS -
USO DE REDUTOR NO ENTE ACESSÓRIO - EXIGÊNCIA PERTINENTE -
Restando provada a manifesta intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador dos
tributos com o objetivo de se obter vantagens indevidas em matéria tributária, mormente
quando se mantém dualidade de informações - de forma sistemática e reiterada -, ao
longo de vários períodos ao sabor da clandestinidade, impõe-se a multa majorada
consentânea com a tipicidade que se apresenta viciada. Recurso negado.” (Ac. 107-
06937 de 28/01/2003. Publicado no DOU em: 24.04.2003).
Assim, será aplicada a multa qualificada de 150% sobre os débitos apurados com a
glosa de deduções dos Livros-Caixa.”

45 – Por sua vez a decisão de piso assim fundamentou a manutenção da multa
qualificada, com destaques desse Relator:
“116. Ratificando o que acima foi reproduzido, o próprio Relatório Fiscal, às fls.
2.901 a 2.906, após análise das despesas lançadas no Livro-Caixa, cotejadas com as
respostas das intimações e o resultado das diligências realizadas junto a terceiros,
concluiu, de forma cabal e inequívoca, ter o contribuinte computado, como despesas do
Livro-Caixa referentes aos anos-calendário 2.013, 2.014, 2.015 e 2.016, despesas da
empresa Cronos Diagnósticos Ltda, da qual é sócio, referentes a funcionários, aluguel,
condomínio, serviços gráficos, medicamentos, materiais de consumo, serviços de
manutenção, telefone, e, não obstante os dois exerçam a mesma atividade
(diagnóstico por imagem) e ocupem o mesmo espaço físico, a estrutura da Cronos
Diagnósticos em termos de equipamentos, máquinas e instalações industriais é muito
maior que a do contribuinte, razão pela qual a Fiscalização procedeu,
acertadamente, como já foi analisado, ao rateio dessas despesas, em consonância
com o faturamento bruto de cada um deles nos correspondentes anos-calendário.
117. Assim, indubitavelmente, a prática contumaz, reiterada e intencional do
contribuinte, no sentido de se apropriar, nos anos-calendário 2.013, 2.014, 2.015 e
2.016, a título de despesas de Livro-Caixa, de gastos incorridos pela empresa Cronos
Diagnósticos Ltda, da qual é inclusive sócio juntamente com sua cônjuge, não constitui
meras irregularidades fiscais, na medida que teve o propósito deliberado de impedir o
conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, o que impõe a manutenção da multa qualificada (duplicada) de
150%.”
Fl. 4032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-006.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722363/2017-74

46 – Ao contrário do entendimento da D. Fiscalização e da decisão recorrida,
entendo que deve ser afastada a qualificadora da multa nesse tópico do lançamento, e pela
análise dos autos, verifica-se que apesar do contribuinte ter cometido diversas infrações
relacionadas com a composição do livro-caixa, essa foi de forma parcial, e ainda diante da
dinâmica da própria atividade prestada pelo contribuinte (de acordo com os esclarecimentos
prestados durante a fiscalização) percebe-se que houve nessa parte, muito mais negligência, que
dolo, propriamente dito na apuração do tributo.
47 – Percebe-se que o contribuinte deixou à disposição da fiscalização todos os
documentos relacionados à apuração do Livro Caixa e documentos (fls. 1.429/2.689), conforme
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07 às fls. 1.428 e resposta ao Termo de Intimação
Fiscal de no 08 às fls. 2.696/2.766 e 2.767/2.779, e portanto, por sua análise, entendo que houve
muito mais uma divergência de valores com despesas lançadas da sociedade médica, na qual os
recorrentes são sócios, e com isso, havendo certa confusão patrimonial em relação aos dados
incluídos na mesma atividade, que propriamente utilizado as despesas de terceiros alheios aos
recorrentes, com o único propósito de fraudar ou simular despesas.
48 – Outrossim, verifico, inclusive, que a autoridade fiscal utilizou-se de método
diverso do contribuinte no rateio de despesas, mais condizente com a interpretação da legislação,
conforme exposto alhures, contudo, reconhecendo de certa forma, que houve confusão
(patrimonial, no caso) de despesas entre os recorrentes e a pessoa jurídica, no qual são sócios, e
portanto, além disso e por estarem devidamente escrituradas e à disposição da fiscalização,
entendo pela não comprovação do intuito fraudulento, de simulação ou dolo no caso concreto,
apesar das infrações cometidas na escrituração.
49 – Pelo exposto nesse tópico dou provimento para afastar a qualificadora da
multa, mantendo a multa de ofício de 75%.
Conclusão
50 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para afastar a multa qualificada, reduzindo-a ao patamar da multa
de ofício, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 4033
DF CARF MF
Documento nato-digital